Tribunal: TJES
Processo: 0001362-79.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001362-79.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALASON GALDINO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Alason Galdino de Paula
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Ibatiba, que considerou o réu como incurso nas sanções

do
artigo 147 do CP
, condenando-o à pena de
1 mês de detenção (suspensa nos moldes do art. 77 do CP)
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pretende a absolvição em razão da
ausência de provas suficientes
. Requer, subsidiariamente, a
redução da pena-base,
a aplicação da
pena de multa em substituição
à sanção privativa de liberdade e a isenção do pagamento das
custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Alason Galdino de Paula
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Ibatiba, que considerou o réu como incurso nas sanções

do
artigo
147
do
CP
, condenando-o à pena de

1
m
ês

de detenção
(suspensa nos moldes do art. 77 do CP)
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pretende (
a
) a absolvição em razão da ausência de provas suficientes. Requer, subsidiariamente, (
b
) a redução da pena-base, (
c
) a aplicação da pena de multa em lugar da sanção corporal e (
d
) a isenção do pagamento das custas processuais.

S
em razão o apelante.

De acordo com a denúncia, em 30/5/2019, na Rua Francisco Antônio Amorim, centro de Ibatiba,
o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-namorada, afirmando que ele iria matá-la,
diante da recusa em manter relacionamento sexual
. Ainda como narra o
parquet
,
o réu ainda disse que se a vítima o prejudicasse sairia ainda mais prejudicada, e que mataria qualquer pessoa que o denunciasse.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo.

A
vítima
, perante a autoridade policial (folha 8), disse que “
Alason segurou pescoço e o braço da depoente dizendo que iria matá-la
”
. Esclareceu, ainda, “
que disse a Alason que iria chamar a polícia militar, momento em que ele soltou a depoente
.”
E prosseguiu:

que Alason disse que se a depoente o prejudicasse, a depoente sairia muito mais prejudicada;_que em outra ocasião Alason disse que se qualquer outra pessoa denunciasse ela mataria; que a ex-esposa de Alason, senhora Geisilane Maria, tem medida protetiva em desfavor dele, também por agressão; que deseja representar contra Alason;_que deseja medida protetiva".

Novamente ouvida,
a vítima confirmou as suas palavras
em juízo (fl. 60):

Que eu estava deitada com minha filha no quarto e ele foi tomar banho, que o telefone dele começou a chegar várias notificações e eu resolvi olhar o que seria e eu vi uma conversa dele com uma moça marcando de se encontrar e tudo mais (que eu falei com ele que eu sabia o que estava acontecendo [...] que eu pedi pra ele sair da minha casa, que ele disse que não ia sair e achou que era uma brincadeira, ai eu repeti pra ele que era pra ele sair porque estava dentro da minha casa e
mandei ele pegar as coisas dele e sair, ele disse que não ia levar nada naquele momento e saiu [...] que eu falei com ele que ele poderia entrar, mas que não era fazer nada, que era pra ele entrar, deitar no sofá e dormir, já que ele não tinha onde ficar, segundo ele, que eu entrei pro quarto e tranquei a porta e ele começou a bater na porta, pedindo pra mim abrir eu falei que
não, que era pra ele ir dormir, que ele ia acordar meu pai e minha mãe e pela insistência dele eu abri, sai e fui para a cozinha conjugada sala e cozinha, ai nesse momento ele veio tentando se aproximar de mim, como se fosse pra mim pegar no órgão genital dele, eu falei pra ele para com isso, ele começou ir pro meu lado e eu comecei a me afastar, foi até onde eu cheguei na sala perto do sofá, foi aonde ele me empurrou e sentou com o corpo sobre o meu, eu falei pra ele não fazer isso, que eu não queria nada, ele disse que era mentira minha que eu queria sim, que eu não negava esse tipo de coisa , eu disse que não e foi a hora que ele continuou insistindo [...] que eu não me lembro se nessa hora eu disse que chamaria meus pais ou se eu chamaria a polícia [...]
que ele saiu de cima de mim; quando eu tava indo pro quarto ele me empurrou e foi nessa hora que ele colocou o braço no meu pescoço e falou que ia me matar
.

Como se sabe, o crime de ameça é muitas das vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima (ou de pouquíssimas testemunhas),
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico
:

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Assim, ao contrário do que se diz, há prova suficiente para a condenação,
especialmente quando a
s declarações da vítima

demonstram coerência e segurança, inclusive quanto ao
temor oriundo das ameaças proferidas pelo réu.

No que concerne à dosimetria da pena (
item “b”
),

melhor sorte
não
socorre o apelante
, à medida que o MM. Juízo singular fixou a
sanção definitiva
no menor patamar previsto em lei (
1 mês de detenção
)
.

O mesmo se diga em relação ao item “c” (substituição da pena corporal por multa). A teor do
art. 17 da Lei n° 11.340/06
, é “
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a
substituição de pena
que implique
o
pagamento isolado de multa
”.

Por fim (
item “
d
”
), anoto que
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016) Quer dizer,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
PENA
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
EXCESSO
NÃO RECONHECIDO
.

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
N
ão restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pel
a
s
coerentes declarações da vítima
.

2.

O
s crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

3
.

Excesso na fixação da pena reconhecido.

4.
A teor do art. 17 da Lei n° 11.340/06, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

5
.

A
condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.